Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-34.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo - Reconvenção - Alegação de negócio simulado - Sentença de procedência da ação - Reconvenção não conhecida - Apelo da ré-reconvinte - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Preliminar acolhida - Alegações de inexistência de relação de locação e de simulação na celebração do contrato de locação - Impossibilidade de subtrair da apelante a

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Ação de despejo - Reconvenção - Alegação de negócio simulado - Sentença de procedência da ação - Reconvenção não conhecida - Apelo da ré-reconvinte - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa - Preliminar acolhida - Alegações de inexistência de relação de locação e de simulação na celebração do contrato de locação - Impossibilidade de subtrair da apelante a possibilidade de demonstrar a veracidade da alegação voltada a comprovar a invalidade do contrato de locação – Sentença anulada – Apelação provida